Tribunal: TJBA
Processo: 8020776-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8020776-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: WAGNER NORTE RODRIGUES e outros Advogado(s): WAGNER NORTE RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE URANDI - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. DECRETO DE PRISÃO. QUITAÇÃO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO. TERMO DE QUITAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PARECER PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFRIMADA. Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8020776-93.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente LUIZ FERNANDO SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Relatora